Tribunal: TJDFT
Processo: 0019215-23.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ausência de interesse recursal da parte em postular a absolvição por inocorrência do fato com relação ao crime cuja punibilidade foi declarada extinta pela prescrição da pretensão punitiva na própria sentença vergastada, pois tal condenação não gera qualquer efeito.
2. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.